Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-36.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006787-36.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN MILTON SANTANA LOPES - CPF: 449.235.738-64 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX - CNPJ: 04.909.731/0001-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO. AFASTAR QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE.
AFASTAR
CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO.
PARCIAL
POSSIBILILDADE.
INAPLICABILIDADE EM FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087/STJ.
DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença

que condenou

o acusado
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, nos termos do art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para manter a qualificadora do rompimento de obstáculo; e (
ii
) se é possível aplicar a causa de aumento do repouso noturno em delito de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou suficientemente demonstrada por prova testemunhal, relatório policial e fotografias que evidenciam o arrombamento do imóvel, dispensando a necessidade de exame pericial direto, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno em conjunto com a forma qualificada do crime de furto não é mais admitido, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, não sendo indispensável a realização de perícia técnica quando houver outros elementos idôneos.

2. A causa de aumento prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal (furto no período noturno) não incide na forma qualificada do delito de furto, nos termos do Tema 1.087/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §1o e §4o, I; CPP, art. 15, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022; STJ,
AgRg
no
REsp
1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN MILTON SANTANA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MILTON SANTANA LOPES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0006787-36.2017.8.11.0012
, que tramitou perante o d. Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/MT
, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente para
condená-lo
pela prática do crime previsto no

art. 155
,
§
1o e §
4o, inciso I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
e 08 (oito)
dias

de reclusão
,

em regime inicia
l
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, cumuladas com pena de multa
fixada no
quantum
de
1
3
(
treze
) dias-multa
,
unitariamente
arbitrados
no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais
de ID
257353163
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante,
pugna pelo
afastamento
da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
,
alegando que os elementos probatórios constantes dos autos não seriam suficientes para comprová-la. De forma subsidiária,
acaso mantida referida qualificadora
, requer o
decote
da majorante atinente ao
repouso noturno
,
em razão do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de cumulação. Ao final, prequestiona a
matéria correlata
.

As
contrarrazões
foram registradas sob ID
257353166
,

por meio das quais
o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso.

Instada a se manifestar,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
acostado sob o
ID
269168768
,
manifesta-se
pelo
provimento
parcial

do apelo
,

apenas para deslocar a causa de aumento
do art. 155, §1o do CP para a primeira fase dosimétrica, a título de circunstância judicial do art. 59 do CP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
257353158
)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado
p
elo réu
, porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
19

de setembro de 2017, por volta das 23
h
, nas salas da
Secretaria do Estado de Fazenda (SEFAZ)
e
do Fundo Municipal de
P
revidência Social (
PREVINX
),
localizadas na
a
venida Paraná,
bairro Centro, na cidade de Nova Xavantina/MT
,
JONATHAN MILTON SANTANA
, com consciência, vontade,
no

período
no
turno
, subtraiu para
si
,
mediante rompimento de obstáculo
,

coisas alheias móveis, consistentes em um
dois notebooks
avaliados em

R$

5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais) e uma mochila
, todos

de propriedade da PREVINX; além d
e um notebook, um HD externo
,
dois
p
en
-
drives e dez canetas marca “Bic”,
bens
avaliados em R$

2.910,00

(dois mil novecentos e dez reais) e pertencentes à SEFAZ
.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos o
acusado, aproveitando-se da menor vigilância durante o
período noturno, arrombou a porta da frente do prédio em

que funcionam a SEFAZ e a PREVINX, adentrou no imóvel, se apossou

das chaves das salas e passou a subtrair diversos bens dos órgãos

públicos.
Após evadir-se do local,
JONATHAN

revendeu rapidamente

os bens subtraídos a terceiros
.

Em razão desses fatos, o
acusado foi
denunciado
e condenado

como incurso

na conduta
prevista no art.

155, §1
o (majorante do repouso noturno) e §4°, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal
, nos termos já relatados, contexto em que a defesa exsurge irresignada
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursai
s
.

1.
Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende ver extirpada a qualificadora prevista no
art. 155, §4.o, inc. I, do CP
,
sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos,
ainda mais
diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
“
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de
realização do exame pericial
”

[
ex
vi

AgRg
no
REsp
1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019
]
.

No caso em apreço
não foi realizado o exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo no imóvel invadido por
JONATHAN

restou claramente

comprovado por meio do
Relatório Policial e
Auto de Verificação
do
L
ocal do
D
elito
(ID
257352221
)
, o
s
qua
is
fo
ram

subscrito
s
pelo investigador da Polícia Civil
Jean Elder Ferreira da Silva

e devidamente instruído
s
com
fotografias

da
porta

do
local
, a qual foi danificada
.

Aliás,
à título de contextualização
,
além das imagens que comprovam, indene de dúvidas
,
a destruição
da
fechadura da

p
orta,
consta do referido
auto de verificação
que “
Trata-se de imóvel construído em alvenaria onde funcionam a unidade

conveniada da SEFAZ deste município juntamente com o Fundo Municipal de Previdência Social-PREVNX, composto por cinco salas e um banheiro, sem muros na frente e
com porta de vidro na parte frontal,
porta esta que fora arrombada sua fechadura dando entrada ao local
, dando entrada ao interior de onde foram subtraídos os objetos
constantes no Boletim de Ocorrências

312730/2017/PJC/MT
”
–
(
sic
)

ID

257352221
.

Com efeito, há de se reconhecer a verossimilhança das informações consignadas no documento firmado pelo agente público, bem como a validade dest
a
s, notadamente porque
a destruição da porta do estabelecimento constitui

circunstância de fácil
constatação
, a teor das fotografias juntadas nos autos
, não se exigindo, pois, conhecimentos específicos para que se possa verificá-las.

Ademais,
porquanto lidam
diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de
que os agentes de segurança pública
possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na
referida
qualificadora para consumação
da subtração patrimonial.

No mesmo sentido, constata-se que a qualificadora em apreço restou plenamente demonstrada pelas provas colhidas nos autos, especialmente em razão das declarações firmadas pela
s testemunhas e policiais tanto na fase de inquérito
quanto em juízo (ID
25735222
1, pág. 10-39 e ID
257352226
)
,
no sentido de
que a porta foi arrombada, circunstância que ensejou a
d
estruição

de sua fechadura
, evidenciando
o elemento objetivo caracterizador da qualificadora imputada.

Nessa ordem de ideias,

a prova testemunhal, aliada à evidência técnica, confere suporte suficiente para a caracterização da referida qualificadora
, sendo descabido o decote pretendido pela defesa
; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça
:

“(...)
2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência
. 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
– destaquei.

Portando, mantenho
a
incidência da qualificadora
.

2.
Da impossibilidade de aplicação cumulativa da qualificadora do rompimento de obstáculo com a causa de aumento referente ao repouso noturno:

Neste ponto, o recorrente almeja a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, em razão de a majorante ser incompatível com o crime perpetrado na forma qualificada, com destaque ao novo entendimento jurisprudencial, firmado pelo STJ quando da publicação do Tema 1.087.

O pedido comporta parcial acolhimento.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples quanto na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(
ii
)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(
iii
)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica

(antecedente às qualificadoras)
e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
.

Tal providência teve o intuito de impedir excesso de punição ao agente,
nada obstante tenha persistido a possibilidade de sopesar/migrar a causa de aumento para a primeira fase da dosimetria penal
, se o julgador entender pertinente, à luz da discricionariedade que lhe é conferida.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(
Tema 1087
–
STJ –
REsp
1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022) – destaquei.

Dessa forma
, à luz do art. 315, § 2.o do Código de Processo Penal, o qual, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico,
entendo
necessário
o
acompanha
mento
o novo entendimento sobre a temática
,
porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
.

Por outro lado, considerando que há expressa previsão à possibilidade de
valoração de tal peculiaridade na primeira fase dosimétrica
,

acolho o pedido vertido nas contrarrazões recursais
e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
para deslocar a
referida
causa de
aume
nto
para a pena-base
, tendo em vista que o cometimento do ilícito
no período noturno efetivamente demonstr
ou
maior censurabilidade da conduta
,
de modo que passo à materialização da nova reprimenda.

Da
materialização da
nova reprimenda:

Na primeira fase, tendo em vista o
deslocamento da causa de aumento do furto cometido no período
noturno
, valoro negativamente as
circunstâncias do crime

no patamar de 1/6

e
manten
ho
neutras as demais
circunstâncias judiciais, fixan
do a pena-base em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
além

d
o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento da confissão espontânea
e,
em observância à Sumula 231 do STJ
, promovo o retorno ao patamar mínimo de 02
anos
de reclusão e 10 dias-multa.

Em arremate,
deslocada
a causa de aumento
referente ao repouso noturno, a pena final
fica

estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 1
0
(dez)

dias-multa
.

R
emanescem inalterados o regime inicial
aberto
para o cumprimento da

pena

e as demais providências

adotadas na r. sentença

condenatória
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MILTON SANTANA LOPES
e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de deslocar a causa de aument
o referente ao repouso noturno para a primeira etapa do cálculo penal, resultando na novel pena final e definitiva de

0
2
(
dois) anos
de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal,
mantidos o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025